Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709613-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Às partes para requererem diligências, se o caso, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada requerido, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator